Tribunal: TJDFT
Processo: 0055411-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0055411-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MARIA VILANI FERNANDES CAVALCANTE, NILTON PESSOA CAVALCANTE Os autores – ora apelados - pedem seja o banco réu intimado para manifestar-se quanto à possibilidade de acordo (ID 73963035). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br . Saliente-se que o Plenário do c. STF, em 26.5.25, julgou a ADPF 165, fixando que: “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.”. Por unanimidade, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança. E estabeleceu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 10.6.25 para novas adesões de poupadores. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma ou que o c. STF julgue os recursos com repercussão geral reconhecida, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES